Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MELHORA NO ESTADO DE SAÚDE DENTRO DE 02 ANOS DO ATO DE REFORMA. APTIDÃO COM RESTRIÇÕES ATESTADA PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DA PMDF. DIREITO AO RETORNO À ATIVA. ANALOGIA DO ART. 100, CAPUT, DA LEI No 7.289/84. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora relata ser integrante da Polícia Militar do Distrito Federal e que desde o dia 08/07/2019 foi reformado, de ofício, para a situação de inatividade, por apresentar incapacidade temporária para o trabalho. Alega ter requerido seu regresso ao serviço policial ativo, diante da melhora no seu estado clínico, o que foi indeferido sob o argumento de que tal retorno somente seria possível ao militar considerado definitivamente incapaz.

2. A parte ré requer a reforma da sentença proferida 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido da inicial para declarar a nulidade da decisão administrativa proferida em 11 de setembro de 2020 pelo Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal - DGP da PMDF, a qual acolheu a Informação Técnica no 218/2020-PMDF/DGP/GAB/ATJ, e condenar a parte ré a promover o retorno definitivo da parte autora à ativa no serviço policial militar, observando as restrições dispostas pela junta médica oficial da PMDF. Em suas razões recursais, o recorrente afirma não haver amparo legislativo para a pretensão autoral, reforçando que a interpretação extensiva faz prevalecer o interesse privado sobre o público. Defende que o policial estava de gozo de licença há quatro anos (um de licença particular e mais três de agregação) e ressalta a necessidade de observância da higidez da avaliação de saúde para atuação na vida castrense.

3. Inicialmente, destaco que a junta médica da própria corporação militar foi favorável ao retorno do agravante ao serviço ativo, desde que respeitadas determinadas restrições.

4. A tese central do Distrito Federal para negar o retorno do agravante ao serviço ativo se baseia no art. 100, caput, da Lei no 7.289/84. Tal dispositivo legal preleciona que “o policial-militar reformado, considerado incapaz definitivamente, que for julgado apto em inspeção de saúde por Junta Superior em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada, conforme dispuser a legislação específica ou peculiar”. A redação normativa faz referência apenas ao militar considerado incapaz definitivamente, e por isso o recorrente afirma que o autor, reformado por incapacidade temporária, não teria direito ao retorno à ativa, em nome do Princípio da Legalidade Estrita.

5. Apesar de o art. 100, caput, da Lei 7.289/84 realmente só fazer referência ao retorno à atividade do militar considerado incapaz definitivamente, é o caso de, por analogia, permitir a aplicação da mesma norma ao servidor tido com incapacidade temporária. Isto porque não há razão lógica que fundamente permitir o retorno daquele com incapacidade definitiva, cujo comprometimento da capacidade laboral é presumidamente maior, e negar tal regresso ao militar que continha limitação temporária e que, posteriormente, obteve melhora no seu estado de saúde.

6. Raciocínio em sentido contrário é desfavorável à própria Supremacia do Interesse Público e à Moralidade Administrativa, pois faria com que agente público com capacidade laborativa permanecesse auferindo, sem trabalhar, remuneração do Estado. Esta é a observância do interesse público primário: o recebimento da contraprestação por parte do servidor (serviço), diferentemente do que defende o Distrito Federal, pois nem toda atuação na corporação envolve atividade de risco, tal como os serviços administrativos, por exemplo.

7. O caso ora analisado, portanto, caracteriza-se como lacuna legal, e não silêncio eloquente, já que a interpretação sistemática da Lei no 7.289/84 não permite concluir a intenção do legislador de excluir os reformados por incapacidade temporária do retorno ao serviço ativo.

8. Ressalto que a jurisprudência mencionada pelo Distrito Federal em sede recursal não possui pertinência fática com a presente demanda (Acórdão 973311, 20140110796947APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 393/422. Partes: Enio Marçal Passos vs Distrito Federal), pois a denegação ao retorno do policial naquele caso decorreu da ausência de aptidão pela Junta Médica da PMDF. No caso dos autos, há aprovação com restrições pela junta médica e não houve o transcurso do prazo bienal entre a reforma e o pedido de retorno à atividade, de modo a não incidir a vedação legal em questão.

9. Portanto, havendo aptidão para o trabalho aprovada pela própria corporação e não tendo sido superado o prazo de dois anos entre a reforma e o pedido de retorno à atividade, como nos autos, o retorno do servidor público é a medida de rigor, sem prejuízo de futuro afastamento em caso de piora na sua situação de saúde.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.